Tribunal: TJSP
Processo: 0007463-52.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de seus pressupostos no caso concreto – Os embargos de declaração têm finalidade legal específica (suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado: artigo 619, do CPP), de modo a não se destinar à modificação do posicionamento perfilhado no Aresto, sendo-lhes estranho, portando, o efeito infringente, sob pena de desvirtuamento do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de seus pressupostos no caso concreto – Os embargos de declaração têm finalidade legal específica (suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado: artigo 619, do CPP), de modo a não se destinar à modificação do posicionamento perfilhado no Aresto, sendo-lhes estranho, portando, o efeito infringente, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, que contempla meios próprios para impugnação a decisões judiciais – Matéria impugnada regularmente tratada no v. Acórdão - Nem se há falar em ocorrência de reformatio in pejus no caso em tela, eis que não houve agravamento das penas do embargante na segunda fase da dosimetria penal, sendo mantido o patamar de incremento aplicado na origem, ainda que por fundamento diverso - EMBARGOS REJEITADOS.